Tribunal: TJDFT
Processo: 0708064-81.2022.8.07.0012
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. NULIDADE E INEXIGIBILIDADE CONTRATUAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DANOS MORAIS. PRINCÍPIOS DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONTRATAÇÃO. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. FRAUDE. DESCONTOS INDEVIDOS. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ENGANO JUSTIFICÁVEL. MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. DANO MORAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

1. O recurso questiona a matéria fática e demonstra adequadamente os motivos pelos quais a sentença deve ser reformada. Assim, presente impugnação, ainda que concisa, afasta-se a alegada afronta ao princípio da dialeticidade ante o preenchimento dos requisitos contidos no art. 1.010, II e III do CPC/2015. Precedentes deste Tribunal.

2. O julgamento de recurso interposto em processo enquadrável na alçada dos Juizados Especiais, mesmo quando realizado por Turma do Tribunal de Justiça, deve ser orientado pelos critérios da Lei n. 9.099/95: simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade. Basta que a decisão tenha indicação suficiente dos elementos do processo, com fundamentação sucinta e parte dispositiva.

3. “Cobrança excessiva, mas de boa-fé, não dá lugar às sanções do art. 1.531 [atual art. 940] do Código Civil.” (STF, Súmula no 159).

4. Para que haja a devolução em dobro (CDC) ou as sanções do pagamento do dobro do valor do indébito (CC, art. 940), é necessária a comprovação de três requisitos, conforme o parágrafo único, artigo 42 do CDC, a saber: 1) que a cobrança realizada tenha sido indevida; 2) que haja o pagamento indevido pelo consumidor; e 3) que haja engano injustificável ou má-fé.

5. Sem os requisitos legais, a devolução do indébito, quando houver cobrança irregular, deve ocorrer de forma simples.

6. As alegadas violações ao direito de personalidade da autora não se caracterizam como dano moral na modalidade in re ipsa. Além disso, não há elemento mínimo de prova de que as situações vividas pela autora foram capazes de violar o direito de personalidade relacionados ao seu nome, à sua boa-fama ou à sua credibilidade.

7. Os fatos narrados podem ser classificados como meros aborrecimentos ou dissabores da vida cotidiana, não tendo o condão de violar direitos da personalidade e ensejar a necessidade de compensação por danos morais.

8. Não há irregularidade na fixação de honorários advocatícios quando observados os parâmetros estabelecidos no CPC, art. 85, § 2o, tampouco na distribuição das verbas sucumbenciais feita de maneira proporcional ao êxito das partes (CPC, art. 86).

9. Preliminar suscitada em contrarrazões rejeitada. Recurso conhecido e parcialmente provido.